Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004992-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MARCIO JOSE FELBER
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Márcio José Felber, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos - Mandado de Segurança no 1002626-34.2021.8.11.0041, impetrado pelo Recorrente contra ato do Fiscal de Tributos da SEFAZ/MT, indeferiu a liminar almejada, que objetivava a suspender a exigibilidade do crédito tributário exclusivamente nome do Impetrante (inserido como responsável solidário) e determinar o fornecimento da Certidão Negativa, conforme art. 151, IV, e o artigo 206, ambos do Código Tributário Nacional.
Esclarece que a decisão merece reforma, pois o Fisco não trouxe informações verdadeiras para o processo.
Informa que todo procedimento de fiscalização foi feito contra a empresa JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA – ME, o Agravante, foi solicitado apenas como informante (ID 47914218 do MS), e no final deste procedimento, o Agravante foi surpreendido com a RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA da conduta EMITIR NOTA FISCAL que não corresponde a saída de mercadoria (ID 47914540 do MS). A conduta que está sendo penalizada o Agravante não foi por ele praticada.
Assevera que, segundo o Juízo de Primeiro Grau, a motivação do auto de infração está correta e, assim, a penalidade especifica da conduta emitir nota fiscal praticada pela empresa Joaquim é perfeitamente aplicável ao agravante. porém, o fisco omitiu que a penalidade do destinatário (agravante) é diferente da penalidade do remetente (Joaquim Antunes de Souza-ME).
Afirma que as condutas são diferentes (empresa Joaquim emitiu a nota fiscal) x (agravante que escriturou com erro a nota fiscal), percebe -se que não existe a possibilidade da mesma pessoa praticar as duas condutas, por isso que as penalidades também são diferentes. A empresa fiscalizada (Joaquim) praticou uma conduta e foi penalizada e, o Agravante não foi penalizado, não existe auto de infração em nome do Agravante, outrossim, por meio de ato ilegal, o FISCO deseja receber de terceiro (Agravante), mediante uma responsabilidade solidaria inexistente de fato, o montante de 30% do valor da operação que não foi realizada.
Sustenta que o Fisco prestou informação totalmente enganosa ao Juízo de Primeiro Grau, porquanto efetuou a retificação da escrituração com autorização da autoridade administrativa, antes de qualquer procedimento fiscalizatório e o que ocorreu é que, o Agravante ao perceber que as notas fiscais apontadas na intimação constavam na escrituração fiscal digital, imediatamente, mediante autorização do FISCO -MT, retificou a escrituração excluindo as referidas notas fiscais.
Aduz que essa escrituração com erro não gerou nenhum direito a crédito de ICMS, pois, o agravante é optante do diferimento o que lhe impede o crédito fiscal.
Alega que o Fisco Estadual tenta imputar ao agravante a penalidade da conduta “emitir nota fiscal”, que foi praticada por outra pessoa. E, para isso, o Fisco Estadual omitiu a informação de que o SPED já havia sido retificado com autorização do próprio Fisco, antes de qualquer procedimento fiscal.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer seja deferida a tutela recursal para determinar que a autoridade coatora proceda a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, bem como forneça a CPEND – Certidão Positiva com Efeito de Negativa ao Agravante até o julgamento do mérito. Ao final, o provimento do recurso com a confirmação da liminar.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
O pedido de liminar foi indeferido no id. 83696982.
Contrarrazões no id. 87511000.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 103950453).
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Na hipótese dos autos, em consulta ao andamento processual de Primeiro Grau, verifica-se que em 11 de abril de 2022, o Magistrado a quo denegou a segurança vindicada (id. 81936784).
Assim, há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o julgamento deste Agravo de Instrumento.
Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/5/06).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido (STF – AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11). [Destaquei].
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ PELO QUAL A SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CAUSANDO-LHE A PERDA DE SEU OBJETO. AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este STJ possui entendimento firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória de primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau.
2. A alegada resolução do conflito por critério de hierarquia ou de cognição não se aplica neste caso, dada a inexistência de conflito, eis que o Agravo de instrumento sequer chegou a ser julgado.
3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 673.764/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
Esse também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei].
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora